Tribunal: TJDFT
Processo: 0714893-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO MATEMÁTICO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO REDUTORA INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, fixando a pena de 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão (i) verificar se a condenação é manifestamente contrária às provas dos autos em razão da alegada ausência de animus necandi; (ii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal; (iii) estabelecer se é possível afastar as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri; e (iv) examinar eventual erro na dosimetria da pena, especialmente quanto ao critério de exasperação da pena-base e à fração aplicada à atenuante da confissão qualificada.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade na decisão, estando assegurados o contraditório e a ampla defesa, inexistindo demonstração de prejuízo ao devido processo legal.
4. A decisão do Conselho de Sentença encontra suporte nos elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo incompatibilidade entre as provas produzidas e o veredicto condenatório, o que impede a desclassificação para o crime de lesão corporal, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.
5. O afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri não é admitido quando amparado em conjunto probatório mínimo, sob pena de violação à competência constitucional do júri.
6. A valoração negativa das circunstâncias judiciais e a adoção do critério matemático de 1/8 sobre o intervalo da pena abstratamente cominada mostram-se adequadas e compatíveis com a jurisprudência.
7. O reconhecimento da confissão qualificada autoriza a incidência da atenuante em fração inferior a 1/6, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a admissão dos fatos não ocorreu de forma plena.
8. A redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 2/3, diante do reduzido avanço do iter criminis.
IV – DISPOSITIVO
9. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXVIII; Código Penal, artigo 121, § 2o, incisos II e IV; 129, § 1o; artigo 14, inciso II; artigo 33, §§ 2o e 3o; Código de Processo Penal, artigo 593, III, Súmula 713/STF.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1327293, 00060479520128070002, Relator MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 27/3/2021; Acórdão 1965383, 0700931-06.2022.8.07.0006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; Acórdão 2071660, 0729448-59.2024.8.07.0003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 04/12/2025; Tema 1068.